Tribunal: TJSP
Processo: 0001931-10.2013.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001931-10.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante ANDRÉ
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao reclamo do réu
para reduzir as penas para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento
de 24 (vinte e quatro) dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.sentença de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E MARCO
DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001931-10.2013.8.26.0058 . - Voto
7
VOTO No: 42297
AP. CRIMINAL No: 0001931-10.2013.8.26.0058 Agudos
APTE.: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
e
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
Autoria e materialidade
delitivas
comprovadas
-
Absolvição

Impossibilidade
Redução da pena

Cabimento Regime fechado Adequado
Apelo parcialmente provido.
ANDRÉ
RODRIGUES
DA
SILVA
foi
condenado nas penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, valor
unitário mínimo, como incurso no art. 180, §1o e art. 311, ambos do
Código Penal (fls. 220/232).
Irresignado apela o réu, com vistas à
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pede o abrandamento do regime prisional (fls.
263/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001931-10.2013.8.26.0058 . - Voto
7
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 269/273), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 282/288).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida
apenas para a redução das penas.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Saulo Mega Soares e Silva, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus
termos e fundamentos, exceção feita ao cálculo das penas, como autoriza o
art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor
que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 08/16,
23/25, 28/29, 57/61, 69/70) quanto a autoria restaram devidamente
comprovadas.
O policial civil Ricardo Faustino Xavier relatou
que, em cumprimento de um mandado de prisão preventiva, na
residência do apelante, localizou diversos veículos que causaram
suspeitas, dentre eles, uma Kombi com sinais de adulteração do chassis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001931-10.2013.8.26.0058 . - Voto
7
Constatou-se que se tratava de um veículo de propriedade da Prefeitura
de Lençóis Paulista, produto de furto ocorrido em Bauru. Contou, ainda,
que a numeração do chassis pertencia a outra Kombi, adquirida pelo
apelante da testemunha Josafá. Por fim, acrescentou que André comprou
essa Kombi do Josafá para utilizar os documentos desta e “esquentar” a
Kombi furtada de Lençóis Paulista (fls. 162).

Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse do policial em prejudicar o apelante, seu depoimento “pode ser
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do
STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz
DJ
04.05.2011).
In casu, nada há no sentido de desmerecer o
depoimento do policial. Como agente estatal goza da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001931-10.2013.8.26.0058 . - Voto
7
legitimidade (art. 37, da Constituição Federal). Dessa forma, até prova
cabal em contrário, deve-se ter por certo que falou a verdade quando
ouvido em Juízo.
O representante da vítima, Jacob Joner Neto,
confirmou o furto da Kombi pertencente à Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista (CD fs. 126) e a testemunha Josafa Lopes de Oliveira
declarou ter vendido a outra Kombi ao apelante, o qual lhe disse que
pretendia reformá-la, pois estava parcialmente queimada (CD fls. 193).
O apelante, por sua vez, negou os fatos,
alegando que um dia antes do cumprimento do mandado de prisão, fez
“serviço de socorro” para o proprietário da Kombi, o sr. “Mário
Camargo”, e a levou para sua residência. Disse que não sabia que era
produto de furto (SAJ fls. 193).
Com efeito, dúvidas inexistem de que o
apelante, no exercício de sua atividade comercial (funilaria e pintura de
automóveis ele prestava esses serviços junto à empresa Carsten fls.
27 e 77), recebeu, em proveito próprio, o veículo Kombi furtada da
Prefeitura de Lençóis Paulista, remontando-o com peças de outro carro
do mesmo modelo e, além disso, adulterou o número de chassis do
veículo.
A alegação de que desconhecia a procedência
ilícita, está isolada do conjunto probatório, não indicando as provas da
verdade dessa afirmação, como lhe competia indicar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001931-10.2013.8.26.0058 . - Voto
7
Não foi possível a localização da pessoa que
teria deixado o veículo, sem documentação, em sua residência.
Ademais, o fato de o réu já ter sido condenado
anteriormente por delito da mesma natureza (fls. 153), reforça ainda
mais a convicção de que possuía pleno conhecimento da origem
criminosa do veículo, não sendo possível a absolvição.
Impõe-se,
todavia,
pequeno
reparo
na
dosimetria das penas.
O réu, segundo consta dos autos, possui uma
condenação pretérita pelo crime de receptação que caracteriza sua má
antecedência (fls. 153 Proc. no 406/99), de modo que as penas base
dos dois delitos (art. 180, §1o e art. 311, do CP ) devem ser fixadas em
apenas 1/6 (um sexto) acima dos pisos legais, em 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cada
um.
Na segunda fase, considerando a agravante da
reincidência (devidamente constatada por este Relator nos autos da
Apelação 9123684-04.2003 - Processo no 184/02
exec. 04, cuja
condenação transitou em julgado em 08/05/2006 e extinção da pena
ocorreu em 05/05/2011 fls. 154), as reprimendas devem ser majoradas
em mais 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês)
de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, piso mínimo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001931-10.2013.8.26.0058 . - Voto
7
cada um dos delitos
As penas dos delitos serão somadas, totalizando
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e
quatro) dias-multa, piso mínimo.
Por fim, considerando-se o quantum da pena e
a existência de antecedentes reprováveis (condenações definitivas), o
regime fechado é o único cabível, pois evidente que o apelante não reúne
condições de viver em sociedade, por perturbar a ordem pública e causar
intranquilidade social, e que as condenações anteriores não foram
suficientes para inibir a prática de novos crimes, o que torna imperioso
maior rigor na eleição do regime de cumprimento, para que a pena atinja
suas reais finalidades.
Assim, diante desse cenário, o regime de
reclusão fechado é o único necessário e suficiente à reprovação e
prevenção do crime, à luz do art. 33, §3o, do Código Penal.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao reclamo
do réu para reduzir as penas para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, piso mínimo,
mantida, no mais, a r.sentença de primeiro grau.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator